Tribunal: TJBA
Processo: 8062876-63.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8062876-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: JOSE EDUARDO JESUS DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Medida Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao capítulo da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA que concedeu aos Réus, condenados pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado, o direito de recorrerem em liberdade, pleiteando-se a imediata execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão para um dos condenados e início do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto para o outro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ativo ao capítulo da sentença que permitiu aos réus recorrerem em liberdade; (ii) estabelecer se, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, é juridicamente admissível a imediata execução provisória da pena imposta pelo Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência das Cortes Superiores admite, em caráter excepcional, o uso da medida cautelar inominada para conferir efeito suspensivo ativo a recurso interposto pelo Ministério Público, quando evidenciada ilegalidade flagrante ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. A condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra-se amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reconhecidos soberanamente pelo Conselho de Sentença. 5. O fumus boni iuris decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, que autoriza a execução imediata da condenação criminal. 6. O periculum in mora está caracterizado no risco à ordem pública e à efetividade da aplicação da lei penal, diante da manutenção da liberdade de agentes condenados por tentativa de homicídio qualificado, praticado com violência e recurso que dificultou a defesa da vítima. 7. O entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda. 8. A decisão de primeiro grau, ao permitir que os Réus recorressem em liberdade, afastou-se da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, configurando ilegalidade apta a justificar a intervenção cautelar. 9. As particularidades do caso concreto, notadamente a gravidade do crime e o montante das penas aplicadas, justificam a determinação da execução provisória da sanção penal como medida adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Medida cautelar deferida. Tese de julgamento: 1. A medida cautelar inominada é cabível, em caráter excepcional, para atribuir efeito suspensivo ativo a capítulo de sentença penal quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada. 3. A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, conforme o entendimento firmado no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 492, I, e (interpretação conforme à Constituição); CPC, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, RCD no HC nº 639.912/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 649.652/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 589.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar Inominada Criminal nº 8062876-63.2025.8.05.0000, em que figuram, como Requerente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Requeridos, JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR e ROBÉRIO JESUS DE BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR pleiteada para, atribuindo efeito suspensivo ativo ao capítulo da sentença proferida nos autos de nº 0002968-10.2018.8.05.0211, sustar a eficácia da decisão que concedeu o direito de recorrer em liberdade aos Réus e, em consequência, determinar a imediata execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão em face de ROBÉRIO JESUS DE BRITO e a adoção das providências para o cumprimento em regime semiaberto quanto a JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, no BNMP 3.0, em desfavor de ROBÉRIO JESUS DE BRITO, nascido em 25/05/1997, RG 16399173-14 SSP/BA, filho de Ivone Ferreira de Jesus e Reginaldo Pereira de Brito. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09